Tribunal: TJPA
Processo: 0016802-43.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-06

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição à liberdade da vítima e uso de arma de fogo - art. 157, §2º, II e V e §2º-A, I, do CP ? PRELIMINAR: 1) REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA ? NÃO CONHECIMENTO ? inadequação da via eleita ? pleito que deveria ser trazido ao conhecimento da Corte por meio de habeas corpus - MÉRITO: 2) ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES POR FALTA DE JUSTA CAUSA PARA DENÚNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DA ARMA ? IMPROCEDÊNCIA ? uma vez proferida a sentença, se encontram preclusas as alegações de vícios constantes na denúncia, devendo eventual irresignação dirigir-se ao édito condenatório. Ademais, é consolidado o entendimento de que a ausência de laudo pericial da arma não implica na exclusão da referida majorante do crime de roubo, conforme Súmula nº 14 deste TJEPA, sendo que, in casu, o artefato foi devidamente apreendido, conforme auto de apreensão às fls.46, tendo os apelantes reconhecido em seus interrogatórios judiciais o uso da arma e que a mesma estava municiada, ressalvando apenas que não realizaram nenhum disparo ? 3) REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL ? IMPROCEDÊNCIA ? existência de circunstâncias desfavoráveis que justificam elevação da pena ? 4) MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA SANÇÃO ? PROCEDÊNCIA ? apelantes condenados a penas privativas de liberdade de seis anos de reclusão, não sendo reincidentes, autorizando o início do cumprimento da sanção no regime semiaberto ? RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA MODIFICAR PARA SEMIABERTO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA SANÇÃO ? DECISÃO UNÂNIME

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0016802-43.2018.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: Belém (8ª Vara Criminal de Belém)
APELANTES: Klender Jhonatan da Silva De Jesus (Defensoria Pública)
Gustavo Vieira da Silva (Defensoria Pública)
Rosangela Rocha Barros (Defensoria Pública)
APELADA: A Justiça Pública
PROCURADORA DE JUSTIÇA:

Dulcelinda Lobato Pantoja
RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição à liberdade da vítima e uso de arma de fogo - art. 157, §2º, II e V e §2º-A, I, do CP -
PRELIMINAR:
1) REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - NÃO CONHECIMENTO - inadequação da via eleita - pleito que deveria ser trazido ao conhecimento da Corte por meio de
habeas corpus
-
MÉRITO:

2)
ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES POR FALTA DE JUSTA CAUSA PARA DENÚNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DA ARMA - IMPROCEDÊNCIA - uma vez proferida a sentença, se encontram preclusas as alegações de vícios constantes na denúncia, devendo eventual irresignação dirigir-se ao édito condenatório. Ademais, é consolidado o entendimento de que a ausência de laudo pericial da arma não implica na exclusão da referida majorante do crime de roubo, conforme Súmula nº 14 deste TJEPA, sendo que,
in casu
, o artefato foi devidamente apreendido, conforme auto de apreensão às fls.46, tendo os apelantes reconhecido em seus interrogatórios judiciais o uso da arma e que a mesma estava municiada, ressalvando apenas que não realizaram nenhum disparo -
3)
REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL - IMPROCEDÊNCIA - existência de circunstâncias desfavoráveis que justificam elevação da pena -
4)
MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA SANÇÃO - PROCEDÊNCIA - apelantes condenados a penas privativas de liberdade de seis anos de reclusão, não sendo reincidentes, autorizando o início do cumprimento da sanção no regime semiaberto - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA MODIFICAR PARA SEMIABERTO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA SANÇÃO - DECISÃO UNÂNIME

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento para modificar para semiaberto o regime inicial de cumprimento da sanção imposta aos apelantes
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

23ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual Ano 2020 da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14horas do dia 21 de setembro de 2020 e término às 14horas do dia 28 de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 28 de setembro de 2020.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
KLENDER JHONATAN DA SILVA DE JESUS, GUSTAVO VIEIRA DA SILVA e ROSANGELA ROCHA BARROS
, inconformados com a sentença do MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Belém, que os condenou pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição à liberdade da vítima e uso de arma de fogo, previsto no art. 157, §2º, II e V e §2º-A, I, do CP, cominando-lhes penas em idêntico quantum de 06 (seis) anos de reclusão em regime fechado e 20 (vinte) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em razões recursais (fls.268/283), os apelantes pleitearam preliminarmente a revogação de sua custódia preventiva e, no mérito, sua absolvição por ausência de justa causa para denúncia em razão da falta do laudo pericial da arma, ou, subsidiariamente, a redução da pena base para o mínimo legal e a modificação do regime inicial de cumprimento da sanção.

Em contrarrazões (fls.284/287), o Ministério Público requereu o improvimento
in totum
do apelo, para que a sentença seja mantida em todos os seus termos, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça
Dulccelinda Lobato Pantoja (fls.292/297)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Inicialmente, constata-se que não pode ser conhecido o pleito recursal de revogação da custódia cautelar, em razão da patente inadequação da via eleita pelos apelantes, sendo pacífico o entendimento desta E. Corte que a matéria referente ao
status libertatis
do réu deve ser veiculada por meio de
habeas corpus.

Narra a denúncia, que no dia 27/07/2018, por volta das 16h30min, com emprego de arma de fogo, os denunciados
KLENDER JHONATAN DA SILVA DE JESUS, GUSTAVO VIEIRA DA SILVA e ROSANGELA ROCHA BARROS praticaram assalto contra a vítima WANDERSON ALEXANDRE RODRIGUES, roubando desta um veículo Renault Duster vermelho, placas OTE-6247, fato ocorrido na Tv. Lomas Valentinas, entre Av. Pedro Álvares Cabral e Tv. Antônio Everdosa, bairro Sacramenta, cidade de Belém.

Consta na exordial que os acusados chegaram em um carro preto e cercaram a vítima no momento em que ela adentrava em seu veículo, estando o denunciado GUSTAVO de posse da arma de fogo e determinado que a vítima entrasse no carro, tendo a ré ROSANGELA puxado o ofendido para o banco de trás, mandando que este baixasse a cabeça e não olhasse para os bandidos, pois queriam seu carro para realizar outro assalto, tendo o réu KLENDER assumido a direção do veículo.

Narra a denúncia que os réus prosseguiram com a vítima pelo bairro da Pedreira, passando a ser seguidos por uma viatura policial e vindo a colidir com outros veículos, momento em que passaram a fazer a vítima
WANDERSON
de refém, revezando-se na função de apontar a arma de fogo para a cabeça desta, enquanto negociavam com a força policial sua rendição, por cerca de uma hora e meia, até que foram presos e conduzidos à delegacia.

Após a regular instrução do feito, os réus
KLENDER JHONATAN DA SILVA DE JESUS, GUSTAVO VIEIRA DA SILVA e ROSANGELA ROCHA BARROS foram absolvidos da imputação de associação criminosa, sendo condenados pela prática do delito de
roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição à liberdade da vítima e uso de arma de fogo, previsto no art. 157, §2º, II e V e §2º-A, I, do CP, sendo-lhes cominadas penas em idêntico
quantum
de 06 (seis) anos de reclusão em regime fechado e 20 (vinte) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, os apelantes pleitearam inicialmente sua absolvição por ausência de justa causa para denúncia em razão da falta do laudo pericial da arma, o que não pode prosperar.

De plano, necessário ressaltar que,
editada a sentença condenatória, restam superadas as alegações de defeitos ou irregularidades na denúncia, posto que seladas pela preclusão, sendo o édito condenatório que deve ser atacado, se for o caso, e não a exordial acusatória.

Nesse sentido:
STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI 201/67. PECULATO DE USO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ACUSAÇÃO FUNDADA EM SÓLIDOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS E PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP.
ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA APÓS PROLATADA A SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECLUSÃO.
INVERSÃO DA ORDEM INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS. OITIVA POR MEIO DE CARTA PRECATÓRIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7, STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO FUNDAMENTADA DO ACÓRDÃO RECORRIDO SOBRE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ART. 255, § 2º, DO RISTJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não pode ser considerada inepta a denúncia que descreve, como in casu, de formas satisfatória e objetiva, os elementos necessários à instauração da ação penal, em atenção ao que dispõe o art. 41, do Código de Processo Penal. 2.
Esta Corte tem posicionamento jurisprudencial no sentido de que com a superveniência de sentença condenatória fica preclusa a alegação de inépcia da denúncia
. Ademais, conforme acima transcrito a denúncia narrou o fato com todas as suas circunstância, apontando seu autor, fato delituoso, lugar e tempo em que ocorreu a ação. 3. Esta Corte possui entendimento de que a inversão da oitiva de testemunhas de acusação e defesa não configura nulidade quando a inquirição é feita por meio de carta precatória, cuja expedição não suspende a instrução criminal. 4. O Eg. Tribunal a quo, com base no acervo fático-probatório, entendeu que restou caracterizada a materialidade e autoria, bem como o dolo na conduta do denunciado, elemento subjetivo essencial para a configuração do crime previsto no art. 1º, I, do Decreto-lei nº 201/67, fazendo incidir o óbice da Súmula 7, STJ a desconstituição de tal entendimento. 5. Observo que a decisão recorrida não foi omissa, e, fundamentadamente, entendeu que a pena-base foi fixada, um pouco acima do mínimo legal em razão da análise desfavorável das circunstâncias judiciais. Da mesma forma a decretação da perda do cargo público foi devidamente fundamentada na análise do caso concreto, sendo certo que a alegada omissão se revela, na verdade, mero inconformismo da parte com o resultado do julgado. 6. No tocante a divergência jurisprudencial, o agravante limitou-se a transcrever trechos das ementas dos julgados apontados como paradigmas, sem contudo, realizar o cotejo analítico e demonstrar a similitude fática no escopo de comprovar o dissídio. Não suprindo, dessa forma, o disposto no art. 255, § 2º do RISTJ. 7. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no REsp: 1325081 SC 2012/0107515-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2014)

Outrossim, quanto a eventual vício da sentença condenatória em razão da ausência nos autos de laudo pericial da arma, deve-se apontar que, caso o argumento dos apelantes merecesse provimento, ensejaria o decote da majorante do uso de arma e não a nulidade da sentença. Contudo, tal linha argumentativa não pode prosperar, sendo consolidado na jurisprudência pátria o entendimento de que a ausência de laudo pericial da arma não conduz necessariamente ao decote da referida majorante para o crime de roubo, conforme súmula nº 14 deste TJEPA, verbis:
Súmula nº 14/TJEPA:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

No caso em comento, o artefato foi devidamente apreendido, conforme auto de apreensão às fls.46, que registrou tratar-se de um revólver taurus, nº 1568232, com tambor com capacidade para seis cartuchos, tendo inclusive os apelantes reconhecido em seus interrogatórios judiciais (mídia às fls.231) o uso da arma e que esta estava municiada, ressalvando apenas que não realizaram nenhum disparo.

Portanto, constata-se que autoria e materialidade delitiva se encontram sobejamente comprovadas nos autos, tendo a vítima
WANDERSON ALEXANDRE RODRIGUES
reconhecido em juízo os apelantes como autores do delito, conforme termo de audiência às fls.230, confirmando que os fatos ocorreram conforme narrado na denúncia, tendo os três apelantes, em seu interrogatório judicial (mídia às fls.231), confessado a prática delitiva nos termos da denúncia, aduzindo que KLENDER conduziu o veículo, GUSTAVO segurava a arma de fogo e ROSANGELA ficou no banco de trás imobilizando a vítima, reconhecendo ainda que a arma estava municiada, mas ressalvando que não efetuaram nenhum disparo, tendo, após a colisão do veículo, permanecido com a vítima como refém enquanto negociavam com a polícia sua rendição.

Logo, se encontrando comprovado nos autos que os apelantes cometeram o crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição à liberdade da vítima e uso de arma de fogo, conforme reconhecido na sentença
a quo
, incabível o deferimento do pleito absolutório.

Subsidiariamente, pleitearam os apelantes a
redução de suas penas bases
para o mínimo legal,
no que não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Na primeira etapa da dosimetria da sanção,
contata-se que se mostram demasiado brandas
as penas bases arbitradas pelo juízo
a quo
apenas um pouco acima do mínimo, fixada para KLENDER JHONATAN DA SILVA DE JESUS em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, e para GUSTAVO VIEIRA DA SILVA e ROSANGELA ROCHA BARROS em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, sendo desfavoráveis aos apelantes as consequências do delito, pois o automóvel da vítima foi envolvido em acidente de trânsito com outros veículos, bem como as circunstâncias do crime, praticado mediante concurso de agentes e com restrição à liberdade da vítima, ressaltando-se que, sendo reconhecidas três majorantes na hipótese, apenas o uso de arma de fogo será utilizado na terceira etapa da dosimetria, servindo as demais para justificar exasperação da pena base.

Nesse sentido:
TJRO:

ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS E USO DE ARMA.
PENA. ART. 68 DO CP.
MAJORANTES CONCORRENTES. DIVISÃO. INTEGRAÇÃO. PENA-BASE EXASPERADA. POSSIBILIDADE.
GRAVIDADE CONCRETA. NON BIS IN IDEM. EFEITO DEVOLUTIVO RECURSAL. FUNDAMENTO. 1. Se o conteúdo de regra legal sobre o concurso de circunstâncias majorantes do delito constitui recomendação e não imposição, possibilitando o agravamento isolado tanto quanto a divisão em fases distintas da dosimetria da pena, ajusta-se a fundamentação das circunstâncias judiciais e legais, aferíveis nos autos, com apoio no efeito devolutivo do apelo, evitando-se violação ao princípio do non bis in idem. 2
. Concorrendo mais de uma majorante no delito de roubo circunstanciado, é possível aplicar a mais grave (emprego de arma de fogo), integrando as demais aos fundamentos da pena-base aos fins de exasperação.
3. Mantém-se a fração do concurso formal de crimes, superior à mínima, se a ação delituosa repercutiu sobre vítimas e patrimônios distintos; e todos os acusados responderam por crime conexo de corrupção de menor.
(TJ-RO - APL: 00022773320198220002 RO 0002277-33.2019.822.0002, Data de Julgamento: 04/06/2020, Data de Publicação: 17/06/2020)

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado
a quo
reconheceu em relação aos três réus as atenuantes da
confissão espontânea e menoridade relativa
, o que se mostra
equivocado quanto à ROSANGELA ROCHA BARROS
, pois
era maior de vinte e um anos
à época do crime, conforme guia de identificação criminal às fls.48/50.

Contudo, em se tratando de recurso exclusivo da defesa, deixa-se de corrigir tal equívoco ante a vedação à
reformatio in pejus
, motivo pelo qual mantém-se as penas intermediárias cominadas para KLENDER JHONATAN DA SILVA DE JESUS em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, e para GUSTAVO VIEIRA DA SILVA e ROSANGELA ROCHA BARROS em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Por fim, na terceira etapa, necessário ressaltar que, tendo o delito sido praticado em 27/07/2018, deve incidir a fração de aumento pelo uso de arma de fogo de 2/3 (dois terços), estipulada no art. 157, §2º-A, I, do CP, conforme previsto na Lei nº 13.654/2018, publicada em 24/04/2018 e vigente à época do crime.

Ocorre que, em relação a
KLENDER JHONATAN DA SILVA DE JESUS, tendo o magistrado de piso consignado que incidiria sobre sua pena intermediária de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa a fração de aumento de 2/3 (dois terços), cometeu patente erro de cálculo e chegou a
pena final de 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, quando o
quantum
correto seria de 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Contudo, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, inviável a correção de tal equívoco, pois implicaria em vedada
reformatio in pejus
, pelo que se mantém a pena final de KLENDER JHONATAN DA SILVA DE JESUS em
06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa,
fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do crime.

Na terceira fase de individualização da pena de
GUSTAVO VIEIRA DA SILVA e ROSANGELA ROCHA BARROS novamente claudicou o juízo sentenciante, fazendo incidir a fração de aumento de 1/3 (um terço), abaixo da determinada por lei para majorante de uso de arma de fogo, fixada em 2/3 (dois terços) no art. 157, §2º-A, I, do CP, conforme previsto na Lei nº 13.654/2018.

Contudo, por tratar-se de recurso exclusivo da defesa, novamente deixa-se de corrigir tal equívoco, mantendo a pena final cominada para GUSTAVO VIEIRA DA SILVA e ROSANGELA ROCHA BARROS em
06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa,
fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do crime.

Por fim,
merece deferimento o pedido recursal de modificação do regime inicial fechado de cumprimento da sanção para um menos gravoso
, uma vez que, tendo sido condenados a pena privativa de liberdade no quantum de 06 (seis) anos de reclusão, e não sendo reincidentes, os apelantes podem iniciar o cumprimento da sanção em
regime semiaberto
, à luz do art.33, §2º, b, do CP.

Por todo o exposto,
conheço o recurso e lhe dou parcial provimento para modificar para semiaberto o regime inicial de cumprimento da sanção imposta aos apelantes.

É como voto.

Belém, 28 de setembro de 2020.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora